Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-37.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PROVA EVIDENCIA A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS COAUTORES. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A apreensão de um dos agentes na condução do veículo utilizado como apoio para a prática do roubo pelo segundo agente, bem como os dados ERB, que indicam que ambos os denunciados estiveram juntos no momento e no local da conduta delituosa, além dos demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para a tipificação do concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP).

2 – Configurado que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, 2o, inciso II, do Código Penal, sendo certo que não subsistem elementos para afastar a culpabilidade, a condenação nos termos do ordenamento é cogente.

3 – Recursos conhecidos e desprovidos.